Tribunal: STF
Processo: RE 608872
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA



    Tributário – Imunidade – Entidades de assistência social – ICMS – Aquisição no mercado interno – Contribuinte de fato.



    1. A controvérsia relativa à abrangência da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal a instituição de assistência social, quando da aquisição de bens no mercado interno, na qualidade de contribuinte de fato, ultrapassa os limites subjetivos das partes.



    2. Repercussão geral reconhecida.